Tribunal: TJMT
Processo: 1013126-46.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013126-46.2025.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: WILLIAM KENNED DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 08/09 a 11/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO IRREGULAR. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica (Energisa) contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidor, declarando a inexigibilidade de faturas oriundas de suposta recuperação de consumo, determinando a exclusão do protesto respectivo, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgamento de improcedência total dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) desacompanhado de assinatura do consumidor ou notificação regular; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor em cartório de protesto por fatura indevida caracteriza dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência do consumidor e da natureza da relação jurídica de consumo.
4. O TOI apresentado pela recorrente não possui a assinatura do consumidor ou de testemunha, nem há prova de recusa da assinatura, em desatenção ao art. 591, § 2o, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, o que compromete a validade do procedimento de apuração da irregularidade.
5. As notificações enviadas não comprovaram ciência válida do consumidor, pois não continham as informações exigidas pelo art. 591, II, “a”, da mesma resolução, além de terem retornado com a anotação “não procurado”, o que não se equipara à entrega efetiva.
6. A inscrição indevida do nome do consumidor em cartório de protesto, por débito posteriormente declarado inexigível, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto, sendo devida a reparação fixada em R$ 5.000,00, valor considerado proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cobrança baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção sem assinatura do consumidor e sem notificação regular não atende aos requisitos legais e regulamentares, sendo indevida e ensejando a declaração de inexigibilidade do débito. 2. O protesto de fatura indevida de energia elétrica constitui dano moral in re ipsa, passível de indenização, independentemente de demonstração de prejuízo concreto.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII, e art. 14; CPC, art. 487, I; CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/24); Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 591, §2o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013126-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAM KENNED DE OLIVEIRA - CPF: 032.811.181-35 (RECORRIDO), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025